Tribunal: TJBA
Processo: 8063745-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063745-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELLA SANTOS SOUZA, PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA

APELADO: SERGIO SANTIAGO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA, EMANUELLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. CONCURSO PÚBLICO TJBA. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO TRIBUNAL PLENO (MS 8014959-58.2019.8.05.0000). RECONHECEU DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS ATÉ A 563ª POSIÇÃO. CANDIDATO CLASSIFICADO NA 42ª COLOCAÇÃO DA LISTA DOS APROVADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TEMA 784 DO STF. INAPLICABILIDADE. TEMA 683 DO STF. NÃO ADMITIDA A REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.

I –
I
nicialmente,
o
expresso reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal
enseja a prejudicialidade do recurso do autor
, tendo em vista que a sua pretensão foi atendida no âmbito administrativo, qual seja, tornar sem efeito a nomeação provisória determinada na sentença, a fim de que seja provido o cargo quando do trânsito em julgado da presenta demanda.

I
I –
Quanto ao recurso do Estado da Bahia
, cinge-se a controvérsia em aferir se
o apelado possui direito à nomeação para o cargo
para o qual prestou concurso e foi aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital
,
diante do surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do certame, conforme entendimento consolidado em julgado paradigma desta Corte Estadual de Justiça.

I
II
- O CPC/15 positivou o
denominado
sistema de precedentes obrigatórios, a fim de harmonizar a processualística brasileira com o entendimento da jurisprudência e do magistério da doutrina sobre o efeito vinculante de teses jurídicas fixadas em regime de julgamento específico, em ordem a concretizar a segurança jurídica que decorre, também, da coerência das decisões judiciais.

I
V - Após ampla discussão sobre o tema, travada no Mandado de Segurança n. 80
0078345.2017.8.05.0000, o Plenário desta Corte entendeu que “
na situação do Tribunal de Justiça da Bahia, porém, que conta com a defasagem de um vultoso montante de mais de 10.000 servidores, consoante largamente divulgado pelas próprias autoridades judiciárias (vide notícia de id. 568441 e despacho administrativo de id. 568442), é irrazoável se afirmar que a vacância oriunda de aposentadorias/exonerações não indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual”.

V -
No caso específico de Técnico Judiciário – Área
Administrativa
–, como na hipótese dos autos, o paradigma foi firmado no Mandado de Segurança nº .
80
1
4959
-
58
.2019.8.05.0000
,
sob a relatoria d
a
Desembargador
a Rosita Falcão de Almeida Maia
,
com o reconhecimento do
direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados até a
563
ª posição, diante do surgimento de novas vagas no prazo de validade do certame.

VI –
Assim, como a classificação do autor/apelado é
42
(
Id.
27
611599
– pag. 1
9
), está configurada a preterição e, por conseguinte, o direito à nomeação.

VII – O
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercu
s
são geral (Tema 784), fixou a tese de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses:
A) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; B) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; C) Quando surgirem novas vagas (c.1), ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior (c.2), e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (c.3).

Outrossim,
o egrégio Tribunal Pleno entendeu pela ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração (c.3), entendendo pela inaplicabilidade do precedente vinculante para afastar o direito à nomeação.

V
III
-
A
demais,
não se diga que, por já ter expirado o prazo de validade do certame em
questão
,
haveria
afronta
a
o tema 683 do STF, onde “
se discute, à luz do art. 37, I, II, IV e IX, da Constituição federal, a possibilidade de o Judiciário determinar a nomeação de candidato, supostamente preterido em concurso público, em ação ajuizada após o prazo de validade do concurso
”,
porquanto,
o Pretório Excelso
sequer
reconheceu repercussão geral.

RE
CURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELO DO ESTADO DA BAHIA D
ESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
do
s
recurso
s
de
A
PELAÇÃO CÍVEL
n
º
. 80
63745
-
62
.202
1
.8.05.
00
0
1
,
de S
alvador
,

em que
são
apelante
s e apelados, simultaneamente,
o
ESTADO DA BAHIA
e
S
ÉRGIO SANTIAGO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO CONHECER DO APELO
do autor e

N
EGAR PROVIMENTO
ao
apelo
do Estado da Bahia
,
nos termos
do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA